Tribunal: TJSP
Processo: 2089445-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. Restituição do bem pelo devedor fiduciário que somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida. Hipótese em que a ré efetuou o depósito apenas das parcelas vencidas. Decisão que determinou a restituição do automóvel que merece reforma, para se ajustar ao disposto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária de veículo. Ação de busca e apreensão. Restituição do bem pelo devedor fiduciário que somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida. Hipótese em que a ré efetuou o depósito apenas das parcelas vencidas. Decisão que determinou a restituição do automóvel que merece reforma, para se ajustar ao disposto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. Entendimento consolidado no Tema 722 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso ao qual se dá provimento.